Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715129-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLLES MESQUITA IMPETRANTE: DALTON RIBEIRO NEVES, ROMULO GONCALVES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de C.M., em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão que, nos autos do processo n. 0718538-42.2025.8.07.0001 indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente (ID 70925444). Em suma, narra o impetrante que “a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária merece reforma, pois perpetua medida extrema sem a devida fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos, e sem correlação com a atual realidade fático-probatória”. Afirma que a prisão domiciliar é perfeitamente aplicável ao caso, de modo que o receio do juízo a quo de que o paciente possa atrapalhar as investigações se constitui em uma mera presunção. Ressalta que a medida cautelar foi devidamente cumprida em 28/03/2025, não sendo encontrado nada de ilícito em sua residência, não mais subsistindo os motivos que embasaram o decreto prisional. Alega que o paciente foi devidamente localizado, preso e ouvido pela autoridade policial em 07/04/2025, devendo ser reconhecida a perda de objeto da prisão temporária. Assevera que a manutenção da prisão afronta os princípios da razoabilidade, excepcionalidade e legalidade estrita. Relata, ainda, que o paciente, além de ser primário e possuir residência fixa, é empresário, empregando muitas pessoas e famílias no ramo de construção civil e compra e venda de imóveis. Aduz, além disso, que o paciente é o provedor da família, possuindo três filhos, sendo um deles menor de idade diagnosticado com TDAH, necessitando de tratamento especializado. Destaca que o paciente exerce sua atividade laboral há mais de quinze anos, não tendo qualquer situação criminal envolvendo seu comércio ou sua atividade. Afirma que não se tem nenhuma prova de que o paciente ofereça risco à instrução processual. Salienta que “o crime intitulado não fora praticado com violência e/ou grave ameaça e não há nenhuma prova de que o paciente componha organização criminosa, tampouco que se dedique à vida do crime”. Salienta que a prisão processual não pode ser encarada como antecipação da pena, por imposição do princípio da presunção de inocência. Discorre sobre as hipóteses autorizativas da segregação provisória, alegando que não se mostram presentes no caso em exame, o que enseja a necessária revogação da prisão temporária. Alternativamente, defende a imposição de medida cautelar diversa da prisão, tais como o monitoramento eletrônico. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que o paciente seja posto, de imediato, em liberdade, e, se necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. A prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. Veja-se o que dispõe a lei: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: n) tráfico de drogas; (...) Confira-se, ainda, o que leciona a abalizada doutrina: (...) Tendo por fim não banalizar a decretação da prisão temporária, torna-se necessário interpretar, em conjunto, o disposto no art. 1.o, I e II com o III, da Lei 7.960/89. Assim, o correto é associar os incisos I e II ao inciso III, viabilizando as hipóteses razoáveis para a custódia cautelar de alguém. Portanto, há duas situações que autorizam a temporária: 1.a) “quando imprescindível para as investigações do inquérito policial” (inciso I), associando-se ao fato de haver “fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2.o); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1.o e 2.o); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1.o, 2.o, 2o-A, 2o-B, e 3.o) [acrescentou-se os §§ 2o.A e 2o. B ao art. 157, mas não houve alteração na Lei 7.960/89; parece-nos possível, entretanto, decretar a temporária nessa situação, por se tratar de lei processual, que admite interpretação extensiva ou analogia]; d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1.o e 2.o) [acrescentou-se o § 3.o ao art. 158, cuidando do sequestro relâmpago, mas não houve alteração na Lei 7.960/89; parece-nos possível, entretanto, decretar a temporária nessa situação, por se tratar de lei processual, que admite interpretação extensiva ou analogia]; e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1.o, 2.o, e 3.o); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [o mencionado art. 223 foi revogado pela Lei 12.015/2009]; g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [os mencionados arts. 214 e 223 foram revogados pela Lei 12.015/2009]; ingressa, neste ponto, o estupro de vulnerável do art. 217-A [já era previsto na lei anterior e só houve troca de artigos]; h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [esse tipo penal foi revogado pela Lei 11.106/2005. Logo, atualmente, se o agente sequestrar pessoa, com fins libidinosos, incide na figura do art. 148, § 1.o, V, do Código Penal, continuando a autorizar a prisão temporária]; i) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1.o); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285); l) quadrilha ou bando [associação criminosa] (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1.o, 2.o e 3.o da Lei 2.889, de 01.10.1956), em qualquer de suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei 6.368, de 21.10.1976 [substituído pelo art. 33 da Lei 11.343/2006]); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492, de 16.06.1986); p) crimes previstos na Lei de Terrorismo” (inciso III); 2.a) “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (inciso II) em combinação com os crimes descritos no referido inciso III. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Processo e Execução Penal, 10a edição, São Paulo: RT, 2013, pp. 598-600 e 617/618) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, ocorrido em 11/02/2022, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/1989 e fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). Alinhadas essas considerações, observa-se que, na hipótese vertente, ao contrário do que defende o impetrante, a custódia cautelar do paciente está devidamente fundamentada na lei e na jurisprudência da Suprema Corte, bem como amparada nos elementos probatórios até então juntados aos autos. Por oportuno, cumpre transcrever, inicialmente, trechos da decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente: Eis o que merece relato. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Da contextualização dos fatos De saída, entendo necessário registrar o contexto fático que subsidia a representação a fim de viabilizar plena e adequada compreensão das medidas vindicadas. Nesse aspecto, observo que a representação, fracionada em 03 (três) arquivos para viabilizar o upload no sistema PJe, está escorada em 11 (onze) relatórios policiais (615/2023 – 31a DP/DF, 176/2024, 225/2024, 415/2024, 571/2024, 664/2024, 667/2024, 696/2024, 713/2024, 736/2024 e 738/2024 – DECOR), que documentam em seus pormenores todo o desenvolvimento e evolução da atividade investigativa. E, de acordo com essa linha histórica/cronológica, a atividade investigativa teve origem na região norte do Distrito Federal, mais precisamente em Planaltina/DF (NÚCLEO PLANALTINA) a partir da prisão flagrancial de L.D.S.C., em junho/2023, apontado como membro de um grupo criminoso local/doméstico autodenominado “Gangue da Favelinha”, oportunidade em que também houve a apreensão do seu aparelho de telefone celular, sobre o qual sobreveio autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho. A partir disso, se obteve a informação de dois possíveis líderes do tráfico de substâncias entorpecentes na região, R.M. (vulgos K. e J.L.), por vezes também tratado pela expressão “chefão” em diálogos com interlocutores, bem como A.I. (vulgo M.). Na sequência, aproximadamente um ano depois, ocorreu a prisão flagrancial de G.H., apontado como o substituto natural de L. na empresa criminosa. (...) Já A. seria uma pessoa de confiança de R., mantendo transações financeiras com vários envolvidos no tráfico, monitorando o processo criminal de L. e declarando rendimentos sem a respectiva fonte. L., por sua vez, é esposa/companheira de L., bem como utiliza ou disponibiliza sua conta para a organização criminosa. Movimentou aproximadamente 1,8 milhão, sem nada declarar à autoridade fiscal, além de seguir recebendo valores mesmo após a prisão de seu companheiro L.. Seu nome aparece em caderno com anotações apreendido por ocasião da prisão de L. e durante seu monitoramento ela promoveu alguns diálogos reveladores durante as audiências judiciais do processo de seu esposo. (...) C. seria sócio de Alison na empresa denominada M A Empreendimentos Imobiliários, pessoa jurídica que possivelmente foi criada com o objetivo de promover parte da lavagem do dinheiro obtido a partir da promoção do tráfico de drogas, figurando como amigo de Ricardo e responsável pela movimentação financeira e patrimonial da organização criminosa, tendo movimentado aproximadamente 1,5 milhão sem a correspondência na sua declaração fiscal. (...) os elementos informativos apurados ao longo do exaustivo trabalho ou atividade investigativa revela uma potencial e complexa rede que interliga várias pessoas, não raro operando através de empresas de fachada, em diversas unidades da federação, com elevadíssimo volume de transações financeiras sem lastro compatível, de maneira fracionada, dissociada da realidade fiscal declarada e mantendo preocupantes vínculos com pessoas ou facções seguramente envolvidas no tráfico de substâncias entorpecentes. II.2 – DA PRISÃO TEMPORÁRIA (...) Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações promovidas nos subcapítulos anteriores, esquadrinhando a participação de cada representado, seus vínculos e seus antecedentes. De mais a mais, não custa lembrar, conforme expressamente pontuado pela Autoridade Policial, que também existe a contemporaneidade dos fatos para além de qualquer dúvida. Ora, a representação consolidou os trabalhos investigativos desenvolvidos até novembro/2024 e aproximadamente um mês antes, em outubro/2024, um dos investigados (G.), que sucedeu a posição de L. (preso em junho/2023) no esquema criminoso, foi preso em flagrante com 12kg (doze quilos) de maconha, sugerindo a plena continuidade das atividades criminosas. Diante desse cenário e havendo concreto risco de perecimento de elementos de prova que podem ser imprescindíveis para o adequado desmantelamento completo da potencial organização criminosa, frustrando a atividade investigativa, entendo de rigor o pleno acolhimento da representação e, de consequência, concluo pela necessidade de decretar a prisão temporária dos representados na forma requerida. (...) Preenchidos os requisitos definidos no art. 1o e art. 2o, ambos da Lei no 7.960/1989, contextualizada com a Lei no 8.072/1990, tudo em sintonia com os limites constitucionalmente definidos, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, dos seguintes representados: (...) 7) C.M.(...) (...) Na sequência, requerida a revogação da prisão pela defesa, o pedido restou indeferido pelo d. juiz de origem nos seguintes termos (ID 70925444): O pedido, é possível adiantar, não há como prosperar. Na origem, buscando compreender a ordem cronológica dos acontecimentos, oportuna a lembrança de que o decreto prisional temporário provém de medida cautelar criminal (Processo no XXXXX-38.2024.8.07.0001), decretada através de decisão publicada aos 10 de março de 2025 por meio da qual houve o deferimento parcial de representação da Autoridade Policial, endossada pelo Ministério Público, culminando no decreto de prisão temporária de 19 (dezenove) pessoas, além de outras medidas como a interceptação das comunicações telefônicas, a quebra do sigilo de dados telefônicos, telemáticos e fiscal, o sequestro de bens móveis, imóveis e valores, bem como a busca e apreensão domiciliar. De mais a mais, há a informação de que o mandado de prisão, decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, teria sido cumprido em 28 de março de 2025, portanto a prisão perdura há exatos 16 (dezesseis) dias. Sobre os fatos, foi pontuado que a investigação teve início com a prisão flagrancial de L.D.S.C.D., no Distrito Federal, bem como que a partir do acesso ao conteúdo de seu telefone celular teria sido esquadrinhada a existência de uma possível rede criminosa, identificados quatro núcleos distintos (Planaltina, Barbosa/GO, Nordeste/Maceió e Mato Grosso do Sul), mas interligados, desempenhando papéis específicos e compondo uma estrutura integrada e coesa. Mais precisamente a respeito do que teria sido apurado sobre o requerente, transcrevo trechos da referida decisão que subsidiou a emissão do decreto de prisão temporária: (...) A partir desses recortes é possível identificar que o representado faz parte do núcleo de Planaltina/DF juntamente com R.M., A.I., L.F., L.D.S., J.L., A., G., P.H., entre outros. Segundo informações da Autoridade Policial e do Ministério Público nos autos da correspondente medida cautelar, existem fundados indícios de possível participação de C. nos possíveis crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais em apuração, não havendo quanto a estes fatos qualquer mudança fática, permanecendo, neste ponto, hígidos todos os fundamentos da referida decisão. Além disso, cumpre salientar que neste momento processual e no que tange ao decreto prisional temporário, não existe necessidade de uma certeza acerca da suposta autoria delitiva, mesmo porque esta análise é própria da sentença, condenatória ou absolutória, ao final do processo e, pela mesma razão não detêm a prisão temporária o condão de elidir a presunção de inocência do requerente. Nessa linha de intelecção, nos limites da Lei no 7.960/1989, a prisão temporária é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes de homicídio, sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, entre outros. De mais a mais, a prisão temporária serve para assegurar o sucesso das diligências investigativas. Neste ponto, oportuno diferenciar a prisão preventiva da temporária. A temporária, diferente da preventiva, não tem o condão de evitar que eventual suspeito atrapalhe as investigações coagindo testemunhas ou destruindo provas, mas tem o condão de, através da segregação corporal do indiciado/acusado, garantir o máximo sucesso de determinadas diligências investigativas, não sendo requisito que o indiciado/acusado tenha tomado qualquer atitude concreta e efetiva para impedi-la, sendo esta uma diferença fundamental entre o requisito ensejador de ambas as prisões. Portanto, o argumento da Defesa de que o acusado não teria embaraçado as investigações até então encetadas, não traz influência na necessidade custódia outrora decretada. Ademais, é oportuna a lembrança de que dentre os delitos atribuídos ao requerente, parte deles se refere à realização de movimentações financeiras e exploração de pessoas jurídicas como suposta fachada ou cortina para consecução dos objetivos de pessoas ou grupos envolvidos na realização do tráfico de substâncias entorpecentes, de sorte que a pretendida revogação da prisão temporária poderia colocar em risco a atividade investigativa que continua em andamento no atual estágio da marcha processual, assim a argumentação defensiva de que a prisão temporária do representado já cumpriu seu objetivo, uma vez que ele já foi devidamente interrogado pela autoridade policial, não merece prosperar. Sob outro foco, o fato de o representado possuir endereço fixo não é situação impeditiva da prisão temporária, mesmo porque existem outros requisitos, não necessitando que o representado preencha todos eles, sendo alguns requisitos, como o mencionado, não vinculativos. Por outro lado, um dos requisitos vinculativos é a prova da materialidade e os indícios de autoria, os quais já foram fundamentadamente sopesados e, ao sentir desse magistrado, estão devidamente presentes nos autos. Destaco que essa análise, ainda mais nesta fase processual, ainda é perfunctória e superficial. Se assim não o fosse, estaríamos diante de um juízo antecipatório do mérito da causa. Portanto, cabe ao Estado-Juiz analisar se existem fundados indícios de autoria, ou seja, ainda que não se tenha certeza, existe um cenário de probabilidade de envolvimento do representado nos crimes em apuração. E, das provas dos autos, é possível visualizar essa probabilidade. Ora, o representado foi apontado como pertencente ao núcleo Planaltina/DF. Tal núcleo possui várias frentes de trabalho, como transporte/entrega/armazenamento/distribuição de drogas, abastecimento dos pontos de venda de entorpecentes e o branqueamento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas através da empresa denominada M.A.E.I., a qual, segundo a investigação policial, movimentou um montante de aproximadamente 1,5 milhão sem a correspondência em sua declaração fiscal. Destaco que com isso não se está afirmando que o representado seja efetiva e peremptoriamente autor dos crimes apontados, mas que nesse momento existe a necessidade de averiguar a situação, sendo que a prisão temporária é um meio adequado para garantir as diligências necessárias à elucidação das concretas suspeitas até então apuradas. Ou seja, conquanto a diligente Defesa do requerente aduza que a finalidade da prisão já foi cumprida porque houve a busca e apreensão, sem a localização de ilícitos, e a oitiva perante a autoridade policial, é importante atentar que a medida radical não foi decretada exclusivamente para viabilizar a oitiva inquisitorial do requerente. De mais a mais, a liberdade do requerente, nesse momento, e considerando que a maior parcela da suspeita é que o mesmo atua no grupo através do desenvolvimento da sua atividade empresarial/comercial, ainda revela risco ao bom andamento das investigações, especialmente pela possibilidade de continuidade no emprego da empresa para garantir recursos ao suposto grupo, bem como na possibilidade de destruir provas remotamente, por exemplo, através dos serviços de nuvens de arquivos. Além disso, contextualizados os fundamentos que subsidiaram o decreto prisional, rogo sinceras vênias à diligente Defesa para divergir da tese de que os supostos delitos não envolvem grave ameaça ou violência. Ora, a investigação apura o tráfico de substâncias entorpecentes e seus crimes orbitais, como a associação para o tráfico, a organização criminosa e a lavagem de capitais. Nesse ponto, não custa lembrar que o tráfico é a fonte geratriz da maior parte dos crimes patrimoniais e dos crimes dolosos contra a vida no território brasileiro. Em um panorama utópico, fosse possível acabar com o tráfico, haveria uma drástica, severa e substancial redução desses outros delitos, praticados usualmente (os crimes patrimoniais) como meio de manutenção do vício (pelos dependentes químicos), como meio de conversão de produtos em substâncias entorpecentes (pelos grupos e organizações criminosas), ou em razão da sangrenta, violenta e impiedosa disputa/guerra por mercado e território do tráfico. Portanto, e mais uma vez rogando a devida vênia, me parece que existe uma relação direta dos delitos apurados com um concreto contexto de violência e grave ameaça, circunstância que, por sua vez, desaconselha a pretendida revogação da prisão temporária. Já sob outro foco, passando à análise da situação familiar, algumas ponderações também me parecem pertinentes. Sobre a criança, embora seja factível que demande maiores cuidados, também não houve uma clareza na descrição da situação familiar e dos vínculos de apoio. Não obstante o acusado afirme ser o responsável por levar a criança as terapias e atividades cognitivas e que mãe da criança trabalha nos horários de atividade da criança, não existem maiores elementos informativos sobre o núcleo familiar que poderia oferecer um suporte excepcional em razão do atual estado de segregação corporal temporária do genitor, como os avós e eventuais tios. Ou seja, conquanto seja indiscutível que a prisão do requerente deva estar trazendo relevante alteração na rotina da criança (qualquer prisão em qualquer contexto traz dificuldades familiares a qualquer pessoa), não há uma evidência ou indício de que ela esteja desamparada de cuidados, a ponto de recomendar a revogação ou conversão da custódia temporária aqui vindicada. Por fim, não tendo ocorrido qualquer mudança fática a ensejar a revisão da decisão de prisão temporária, notadamente pelos argumentos acima expostos, não vislumbro qualquer razão para acolhimento da pretensão. (...) Sopesados esses elementos, concluo que a pretensão não deve ser acolhida, pelo menos por ora, sem prejuízo de futura reavaliação a depender do avanço da atividade investigativa e da atualização do cenário processual. Desta forma, considerando que a prisão tem como um de seus fundamentos a imprescindibilidade para a investigação penal e que os fatos, a priori, ainda não foram devidamente esclarecidos, não vislumbro motivo para revogação da prisão temporária outrora decretada. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO TEMPORÁRIA do requerente C.M.. (dados abreviados, por se tratar de processo sob sigilo) A decisão se mostra, em princípio, acertada, porquanto, diferentemente do que sustenta o impetrante, indica elementos concretos e idôneos acerca da necessidade da prisão temporária para a conclusão das investigações, indícios de participação do paciente no crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como fundamenta a medida em fatos contemporâneos. Como cediço, para o decreto de prisão temporária, não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Com efeito, na hipótese, é possível denotar que as diversas diligências investigativas revelam a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento com o suposto grupo criminoso responsável pelos crimes interestadual de tráfico de drogas e lavagem de capitais (fumus comissi delicti). Vale transcrever o que restou apurado pela Seção de Investigação III da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO, sobre o paciente e a empresa do qual é sócio (ID 70925453): É pertinente relatar que A.I. possui uma empresa vinculada ao CPF dele, conforme informações extraídas no sistema INFOSEG/MJ. Trata-se de “XXXXX”, CNPJ XXXXX, cuja natureza principal seria “corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis”, e capital social realizado chegaria à monta de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais). (...) Em decorrência dessa imagem, foi possível evidenciar que o quadro societário da empresa “XXXXX”, CNPJ XXXXX-42”, era constituído por A.I. e por C.M., CPF XXXXX-20. Inclusive alguns dados de comunicação da empresa estariam vinculados ao sócio C.M., como por exemplo “XXXXXX@GMAIL.COM”. o e-mail: Nesse contexto, passou-se observar que nos Relatório de Inteligência Financeira (RIFs), emitidos pelo COAF, que, assim como A.I., C.M. foi beneficiário de depósitos realizado pela investigada L., amásia de L.D.. Por exemplo, constou da comunicação, RIF CCCCC do COAF, que no período de 01/06/2022 a 02/08/2022, C.M. foi beneficiário de depósito bancário no valor de R$ 8.000,00. O próprio contexto investigativo mostrou que L. contribuiu para ações da ORCRIM, realizando movimentações financeiras a mando de L.D.. Dessa forma, acreditou-se que C. também poderia ter envolvimento na ocultação de bens, contribuindo para as ações ilícitas da organização criminosa, no que tange as condutas de “lavagem de dinheiro”, apontadas pelo próprio COAF. C. também demonstrou manter contato com outro investigado, nesse caso R.M., vulgo “K.”. Nas publicações de uma das redes sociais deste, C, fez comentários. Inclusive uma das publicações, evidenciou uma propriedade rural, com criação de gado. (...) Durante diligências realizadas na região administrativa de Planaltina/DF, foi possível evidenciar dois encontros realizados entre A.I. e C.M.. O primeiro ocorreu no dia 22/09/2023, no interior do estabelecimento comercial “Padaria Mil Delícias”. C. estava no estabelecimento esperando A., que chegou posteriormente no veículo FIAT Pálio, placa XXXXXX. É relevante salientar que nesse dia, os dois não efetivaram nenhum consumo no local, apenas conversaram e depois saíram. O segundo ocorreu no dia 28/09/2023, no interior do estabelecimento comercial “Rei da Vitamina”. (...) Print contendo diálogo aparentemente entre um terceiro, cujo nome está armazenado no aparelho como “W.” e um desconhecido, do qual a imagem de perfil se assemelha à fisionomia do alvo C.M., sobre venda de drogas. O termo “comercial” é utilizado para cocaína de baixa qualidade no mercado de entorpecentes. A pergunta que C. faz sobre a qualidade do entorpecente ocorre em resposta a um status postado por W. com emojis que sinalizam: peixe + erva + óleo = dinheiro, em alusão aos entorpecentes: cocaína, maconha e crack. (...) Os diálogos seguintes (8 e 9), indicam o interesse de C. em adquirir um caminhão. Durante a conversa C. deixa claro que não coloca bens em seu nome, uma prática comum de criminosos que tentam burlar seu real patrimônio contraindo bens e colocando em nome de terceiros, conhecidos por “laranjas” Como se denota, as investigações realizadas evidenciam não só a realização de transações bancárias do paciente com integrantes da associação criminosa, mas também a existência de vínculos e fluxo de comunicação do paciente e de sua empresa, inclusive, com um dos supostos líderes da associação. Há elementos aptos, outrossim, a indicar que C. possui participação ativa no tráfico de drogas na região de Planaltina e que deixa de adquirir bens em seu nome visando ocultar seu real patrimônio. Logo, havendo indícios de envolvimento do paciente nos crimes em questão, cabível a prisão temporária, a fim de garantir a conclusão integral das investigações policiais. Além disso, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, na medida em que ainda estão sendo empreendidas diversas diligências com vistas à apuração de graves delitos (tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais) praticados por uma associação criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, responsável pela difusão de uma grande quantidade de entorpecentes no Distrito Federal e outros Estados Federativos. Resta evidente que a segregação do paciente visa evitar que se dificulte a conclusão integral das investigações. A propósito, vale conferir a manifestação do Ministério Público atuante em 1a instância acerca da prorrogação da prisão temporária dos investigados (ID 233043925 dos autos n. 0700602-38.2024.8.07.0001): Quanto ao critério do periculum libertatis, este encontra fundamento nos elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade dos investigados possa dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo. Em se tratando de prorrogação da medida, conforme apontado pela Autoridade Policial, a manutenção da prisão temporária viabilizará a continuidade da investigação de forma mais efetiva e segura, impedindo que os investigados, se colocados em liberdade, destruam ou omitam provas, tornando inócuo todo o trabalho investigativo já realizado. (...) No presente caso, a prorrogação da medida de custódia se mostra necessária e adequada, diante da complexidade da organização criminosa investigada e da essencialidade da segregação dos representados para garantir a eficácia das diligências ainda em andamento, especialmente: 1) a conclusão da extração e análise de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos, cuja complexidade técnica demanda prazo adicional; 2) a realização de oitivas complementares, que exigem a preservação da cadeia probatória e o impedimento de contatos indevidos entre os núcleos envolvidos; 3) o aprofundamento da análise fiscal e bancária, em especial diante da farta documentação colhida e dos indícios de ocultação e dissimulação patrimonial com uso de terceiros e empresas de fachada. Somente com essas informações, a Autoridade Policial promoverá a apresentação de Relatório Final, de modo que a medida cautelar ainda não cumpriu a sua inteira finalidade. Inequívoca, pois, a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial, não tendo sido suficientes a oitiva do paciente e a busca e a apreensão em sua residência para concluir a extensa investigação da associação criminosa. Não há, pois, que se falar em perda do objeto da prisão temporária. Especificamente quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita, endereço fixo e filhos menores (cuja imprescindibilidade dos cuidados do genitor não restou perfeitamente demonstrada), releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão temporária, máxime quando estritamente evidenciada a necessidade da segregação. A título ilustrativo, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros. 3.Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação. 4. Deve ser mantida a prisão temporária quando fundada na possibilidade real de o paciente gerar prejuízo ao prosseguimento do trabalho investigativo policial, especialmente quando há indícios de envolvimento do paciente na associação criminosa em investigação, a qual, em tese, é especializada, e muito bem organizada, na prática de delitos criminosos, inclusive, de natureza hedionda, permitindo-se, assim, o completo esclarecimento dos fatos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1868856, 0720027-54.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024) (grifo nosso) Aliás, acerca dos cuidados do filho menor, como bem pontuado pelo d. magistrado de origem, “conquanto seja indiscutível que a prisão do requerente deva estar trazendo relevante alteração na rotina da criança (qualquer prisão em qualquer contexto traz dificuldades familiares a qualquer pessoa), não há uma evidência ou indício de que ela esteja desamparada de cuidados, a ponto de recomendar a revogação ou conversão da custódia temporária aqui vindicada”. Cumpre realçar, por fim, que a manutenção da prisão temporária não viola o princípio da presunção da inocência, da razoabilidade, da excepcionalidade e da legalidade estrita, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do contexto apresentado, revela-se imprescindível a prisão temporária do paciente para o sucesso das investigações e, por conseguinte, tem-se por incabível o pedido de prisão domiciliar, bem como inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Por fim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora